Tribunal: TJES
Processo: 5000929-18.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000929-18.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: IMOBILIARIA CAMBURI LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vi
tória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1856437) que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
Imobiliária Camburi Ltda
, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, do CPC/15, em razão da satisfação da execução, deixando de condenar a executada em custas e honorários, por não ter sido citada nos autos.

Em suas razões recursais (id 1856440), o apelante requer o prosseguimento da execução fiscal, argumentando que, muito embora a executada tenha quitado a dívida tributária, não realizou o pagamento dos honorários advocatícios expressamente pactuados no termo de parcelamento, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vi
tória

contra sentença proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id 1856437) que, na
execução fiscal
ajuizada em face de
Imobiliária Camburi Ltda
, extinguiu o feito com resolução do mérito, na forma do art. 924, II, do CPC/15, em razão da satisfação da execução, deixando de condenar a executada em custas e honorários, por não ter sido citada nos autos.

Em suas razões recursais (id 1856440), o apelante requer o prosseguimento da execução fiscal, argumentando que, muito embora a executada tenha quitado a dívida tributária, não realizou o pagamento dos honorários advocatícios expressamente pactuados no termo de parcelamento, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Nota-se, portanto, que a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita à discussão a respeito da possibilidade, ou não, de prosseguimento da execução fiscal quanto aos honorários advocatícios.

Isso porque a executada, mesmo antes de citada, firmou Termo de Parcelamento do débito tributário referente a IPTU e taxas não recolhidas, no qual constava, em sua cláusula oitava, que também se responsabilizava pelo pagamento dos valores relativos aos honorários advocatícios, correspondente a 10% do valor do débito, senão vejamos (id 1856382, fl. 02):

“OITAVO: Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% (dez por cento) do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI [...]. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível no formato do art. 585, II, do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.”

Todavia, a executada, muito embora tenha quitado o débito constante na CDA – R$ 40.410,09 (quarenta mil, quatrocentos e dez reais e nove centavos), em razão do desconto concedido pelo Fisco municipal –, não pagou o valor referente aos honorários advocatícios, descumprindo a determinação estipulada na supratranscrita cláusula.

Pois bem. Tratando-se de quitação do débito tributário antes da triangularização da relação jurídica processual, convém ressaltar que, nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser “
incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito
” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).

Com efeito, vem prevalecendo na Corte Superior o entendimento de que, não tendo havido a triangularização da relação jurídica processual, tem-se por indevida a fixação da verba honorária se o devedor efetua espontaneamente o pagamento do
quantum
da condenação.

Isso porque a citação válida é condição inafastável para que os efeitos da demanda sejam estendidos à parte requerida (art. 312, CPC/15). Desta forma, não tendo a ré integrado a relação processual, o princípio da causalidade tem o condão de, tão somente, afastar a responsabilidade do Fisco pelo pagamento das custas processuais.

Foi este o raciocínio empregado pela c. Segunda Turma do STJ, em recentíssimo julgado, cujo acórdão foi publicado no dia 13.09.2021, no qual decidiu que “
n
ão cabe a condenação em honorários advocatícios por débito quitado após ajuizamento da execução fiscal e antes da citação
” (REsp 1.927.469-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 10/08/2021).

Acontece que, na hipótese em apreço, o Município de Vitória não pretende a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção do feito, mas tão somente o prosseguimento da ação em relação à verba honorária prevista no Termo de Parcelamento.

O que se tem, em verdade, é situação na qual o apelante requer a anulação da sentença, a fim de que se dê o regular prosseguimento da execução, por meio da qual pretende cobrar o cumprimento da obrigação assumida pela apelada ao assinar o termo. Tanto é verdade, que o Poder Público, ao comunicar à Instância Primeva acerca da quitação do débito, requereu apenas a extinção
parcial
do débito, tendo ressalvado expressamente a necessidade de se prosseguir a execução quanto ao montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor do débito.

Neste particular, inclusive, insta registrar que a magistrada se equivocou ao asseverar, na sentença, que “
o Ente tributante deveria ter peticionado pelo prosseguimento da Execução Fiscal para a referida percepção
”, eis que, consoante já mencionado, consta nos autos petição com este exato teor (id 1856380).

Portanto, em última análise, é possível afirmar até mesmo que pouco importa a natureza desta dívida remanescente, se revelando absolutamente inócua a discussão a respeito da destinação da verba devida pela executada – se constitui o montante principal ou quantia acessória. Isso porque tem-se como induvidosa a ausência de pagamento da integralidade das obrigações assumidas no Termo de Parcelamento, o que impede a extinção do feito executivo, permitindo o seu prosseguimento em relação à quantia não paga.

Em suma, considerando que, frisa-se à exaustão, não houve o pagamento da integralidade da dívida, eis que a devedora voluntariamente assumiu a obrigação de pagar também honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal, mas não o fez, forçoso convir pela viabilidade de prosseguimento do feito executivo, a fim de que se busque a satisfação desta parte remanescente da dívida.

Antes de concluir, não é demais mencionar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o parcelamento do débito fiscal não resulta em novação, razão pela qual não se há falar em extinção do feito executivo, mas tão somente em sua suspensão até o pagamento da última parcela (AgInt nos EDcl no REsp 1694555/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 03/04/2018, DJe 13/04/2018). Destarte, não tendo sido adimplida toda a obrigação assumida no termo, permite-se a continuidade da cobrança nos mesmos autos, dispensando-se a necessidade de ajuizamento de ação autônoma, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processual.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
da apelação cível e, no mérito,

dou
-
lhe provimento
, anulando a sentença objurgada e determinando a remessa dos autos ao Juízo de 1º grau, a fim de que se dê continuidade à execução dos honorários fixados no termo de confissão de dívida (id 1856436, fl. 02), consoante fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Impedido ou Suspeito

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA TERMINATIVA. DÉBITO QUITADO APÓS AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO E ANTES DA CITAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS FIRMADOS NO TERMO DE PARCELAMENTO. DÍVIDA NÃO QUITADA EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, a questão controvertida devolvida a este Órgão Julgador se limita à discussão a respeito da possibilidade, ou não, de prosseguimento da execução fiscal quanto aos honorários advocatícios.

2)
Isso porque a executada, mesmo antes de citada, firmou Termo de Parcelamento do débito tributário, por meio do qual se responsabilizou pelo pagamento dos valores relativos aos honorários advocatícios, correspondente a 10% do valor do débito. E, muito embora tenha quitado o montante principal, não pagou o valor referente aos honorários advocatícios, descumprimento a determinação estipulada no acordo.

3
)
Nos julgados mais recentes, a orientação do c. STJ, calcada no princípio da causalidade, e com suporte no teor do art. 26 da lei nº 6.830/80, é no sentido de ser “incabível a condenação em honorários advocatícios quando a extinção da execução ocorre antes da citação válida em decorrência do pagamento do débito” (STJ, AgInt no REsp 1.848.573/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 05/06/2020).

4
)
Acontece que, no caso vertente, o Município de Vitória não pretende a condenação da executada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em decorrência da extinção do feito, mas tão somente o prosseguimento da ação em relação à verba honorária prevista no Termo de Parcelamento.

5)
Considerando que não houve o pagamento da integralidade da dívida, eis que a devedora voluntariamente assumiu a obrigação de pagar também honorários advocatícios, na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito fiscal, mas não o fez, esta Câmara conclui pela viabilidade de prosseguimento do feito executivo, a fim de que se busque a satisfação desta parte remanescente da dívida.

6
)
Recurso conhecido provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.